Tribunal: TJMT
Processo: 0010564-10.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010564-10.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEICY KOBAYASHI - CPF: 786.808.401-49 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (EMBARGADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), GLEICY KOBAYASHI - CPF: 786.808.401-49 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (EMBARGANTE), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL. REGULARIZAÇÃO DE ‘HABITE-SE’. PERDA DO OBJETO. PROCEDIMENTO CONCLUÍDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INUTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DANO MORAL. CAUSA DE PEDIR ALTERADA APÓS PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA DO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DO REQUERIDO. MORA DO PODER PÚBLICO NA ANÁLISE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0010564-10.2015.8.11.0041

EMBARGANTES: GLEICY KOBAYASHI

EMBARGADOS: FLÁVIO RAMOS PEDROZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
GLEICY KOBAYASHI
contra decisão de provimento de recurso de
FLÁVIO RAMOS PEDROZA
de reforma de sentença

proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar da Tutela Especifica n. 0010564-10.2015.8.11.0041 Código: 972652 - 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, extinguindo o feito sem mérito pela perda do objeto.

A embargante afirma que
“a obrigação de
averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente se trata de obrigação contratual assumida pelo embargado e por ele
não cumprida
”.

Aduz que
“o embargado não provou nos autos que arcou com as despesas de registro no cartório da averbação da construção. O embargado descumpriu o contrato e não pode se sagrar vitorioso na demanda tendo saído inadimplente com aquilo a que se obrigou.
”

Declara que,
“Na instrução do processo restou evidenciado que o embargado não adimpliu com o contrato, razão pela qual a sentença determina que o embargado promova a averbação às suas expensas.
”

Em suma, “
requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração, eis que próprios e tempestivos, e ao final sejam acolhidos atribuindo-lhes efeitos infringentes, manifestando vossa excelência pela ausência de provas produzidas pelo embargado de que o mesmo adimpliu o contrato, posto que claramente se vê da sentença objurgada que restou evidenciado na instrução que o embargado não promoveu a averbação
.
” (id. 158486196).

Sem resposta aos embargos (id. 160251189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
GLEICY KOBAYASHI
contra decisão de provimento de recurso de
FLÁVIO RAMOS PEDROZA
de reforma de sentença

proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar da Tutela Especifica n. 0010564-10.2015.8.11.0041 Código: 972652 - 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, extinguindo o feito sem mérito pela perda do objeto.

Em que pese a pretensão da parte no sentido de que não haveria provas de que a parte pagou o habite-se ou de que ele realmente ocorreu, foi descrito no voto e reproduzidos os documentos que esta julgadora entende como de cumprimento do contrato, sendo certo que caberia à parte embargante apontar que tais documentos em nada comprovariam.

Eis o voto, em suma:

“[...] Para compreensão dos pleitos recursais, necessário se aferir, em especial, a petição inicial.

A ação foi ajuizada em 13/03/2015 e, em suma, os pleitos iniciais são de determinação ao requerido para que “regularize o ‘habite-se’”. A compensação por dano moral é vinculada a este fato: NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE REGULARIZAR O ‘HABITE-SE’.

Eis trecho importante da inicial, constante no id. 147286947, em que se verifica que a causa de pedir da compensação por dano moral é o “habite-se”:

[...]

Observa-se que não há qualquer CAUSA DE PEDIR relacionada a vícios na construção, como rachaduras, vazamentos, etc, argumentos pontuados nesta apelação.

Fatalmente, houve uma alteração da causa de pedir, depois do ajuizamento do processo. Isto fica evidente com este recurso, em que se apresenta OUTROS FATOS, que não foram objeto da inicial.

A questão referente a eventual má-qualidade da estrutura, portanto, não pode ser analisada como causa ao pleito de compensação por dano moral neste feito, pois é fato arguido além do dito na petição inicial, ou seja, refere-se a outra causa de pedir. Há inovação à causa de pedir.

Certamente que o momento de se emendar a inicial já se passou. Se a pretensão da autora é pedir compensação por vícios na estrutura do imóvel e situações vexatórias com vizinhos, deve fazer em autos próprios, não neste, em que o pedido é vinculado à causa de pedir referente ao ‘habite-se’.

Neste sentido, casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.
Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.”
(N.U 1005496-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOVAÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE E DA INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL – INOVAÇÃO – VEDADA A ANÁLISE DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a análise de qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio analisado em Primeira Instancia e em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
A petição inicial indica os limites da sentença pela causa de pedir e pelo pedido e não se conhece de causa de pedir não debatida na inicial,
mas apenas no cumprimento de sentença, visto que não foi objeto do contraditório ou mesmo de análise pela sentença recorrida. Assim, vedada a análise do pedido de arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor do débito declarado inexistente e da indenização em dano moral, arguido apenas em cumprimento de sentença e em Segundo Grau.” (N.U 1002972-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

A despeito disso, questão mais importante ainda se sobrepõe, pois vinculada ao dever contratual de regularização do ‘habite-se’.

Como já dito, para a autora, o requerido foi inadimplente com este dever, de modo que deveria ser obrigado a proceder com a regularização para cumprimento do contrato.

Ocorre que, durante o trâmite do feito, e SEM QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL, comprovou-se que o procedimento do ‘habite-se’ já havia sido solicitado pelo requerido em 09/02/2012 (id. 147286947, p. 44):

A conclusão do procedimento ocorreu em 24/07/2014, ou seja, estava em lento trâmite perante o órgão público competente (id. 147286947, p. 45):

A conclusão do ‘habite-se’ foi averbada na matrícula do imóvel, nº 84.562, av-07, também SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, em 01/09/2015 (id. 147289204, p. 20), quase 6 meses depois de ajuizado o feito:

O trâmite do procedimento e o acompanhamento pelo requerido ficou demonstrado, com remessa de e-mail dos andamentos para a filha da autora. Verifica-se que a identificação do processo, PG804106-3, demonstra seu trâmite desde fevereiro de 2012, e corresponde com a data da solicitação e é identificação que está na conclusão do habite-se, conforme imagens já apresentadas neste voto. Eis o e-mail (id. 147289204, p. 16):

Não existe nos autos qualquer elemento que indique que a demora alegada para a expedição do documento se deu por culpa do requerido, pois não se colacionou qualquer pedido de providências por parte da Prefeitura que tenha sido desatendida por ele.

Depreende-se que o requerido não age com negligência para cumprir com sua obrigação, e eventual culpa não foi desvendada com a instrução, sendo que, no trâmite do feito, o ‘habite-se’ foi, inclusive, averbado na matrícula.

Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar” (in Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167).

Eventual decisão proferida neste feito nos termos pedidos pela autora seria totalmente sem utilidade, diante da alteração da situação de fato. Questiona-se qual a utilidade em se determinar que o requerido realize o ‘habite-se’ neste momento quando, em verdade, o procedimento está concluído e público com registro na matrícula desde 2015.

O interesse processual vem da necessidade-utilidade do pronunciamento judicial, de modo que inútil se sentenciar o feito, que não tem capacidade de alterar a situação de fato, já naturalmente resolvida.

A determinação da sentença é de obrigação do requerido para que
“regularize o habite-se no órgão responsável, bem como proceda sua averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Em simples leitura do voto, vê-se que isto tudo foi cumprido muito antes da sentença, proferida apenas em 31/07/2022.

Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito da causa pela ausência de interesse, a qual consiste no desfazimento do elemento material da ação e se caracteriza pela inutilidade do provimento jurisdicional solicitado, o que está claro, tendo em vista que a apreciação meritória foi superada pelo cumprimento da obrigação antes mesmo de qualquer determinação judicial.

Neste sentido, casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELO REQUERIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Diante da concretização da obrigação pleiteada pela requerente através da propositura da presente demanda, é certo que ocorreu, na espécie, a perda superveniente do objeto, uma vez que não se faz mais necessária a ação para que a apelada alcance o pedido pleiteado, configurada, assim, a ausência de interesse processual da autora
. Deve ser aplicado, à espécie, o princípio da causalidade, com a manutenção da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que deu causa à propositura da demanda.” (TJ-MS - AC: 00541370220128120001 MS 0054137-02.2012.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, ANTES DA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verificado que a obrigação de fazer requestada na exordial fora cumprida, voluntariamente, antes do pronunciamento judicial (sentença), forçoso o acolhimento da perda superveniente do objeto da ação e falta de interesse de agir. 2. O indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pelo Autor (Apelado) reforça a intelecção de que a 'obrigação de fazer' não fora cumprida diante de determinaçao judicial, ocorrência que caracteriza, na espécie, a perda superveniente do objeto da ação. 3. Recurso provido para extinguir o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação e falta de interesse de agir do autor.” (TJ-AC - AC: 07003790220198010010 AC 0700379-02.2019.8.01.0010, Relator: Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 27/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020).

Portanto, ao contrário do sentenciado, o caso era de extinção sem mérito da obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...]”.

Ressalto que a extinção sem mérito deste pleito não é inovação desta julgadora, pois foi objeto de inquirição no apelo e, contra ele, a parte autora apresentou contrarrazões, não havendo decisão surpresa. Eis o dito no apelo:

“[...] Ocorre que, a presente demanda deveria ter sido julgada improcedente, uma vez que o HABITE-SE foi averbado na matrícula do imóvel (matrícula 84.562) em 24/08/2015, ou seja,
a demanda perdeu o objeto há muito tempo
e a sentença de mérito deveria ter sido de total improcedência, concedendo honorários de sucumbência somente para o advogado do réu/Apelante. [...]”.

A despeito de o requerido ter dito ser causa de improcedência, a interpretação lógico-sistemática é de que seria caso de extinção sem mérito.

Aplica-se o art. 322 do CPC, que estabelece que “O pedido deve ser certo”, e o §2º complementa que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Analisando o pleito de compensação por dano moral no que se refere ao ‘habite-se’, que entendo que não perde seu objeto, não há como imputar culpa ao requerido pela demora no trâmite do procedimento, quando demonstrado que procedeu com solicitação ao órgão público lá em 2012, colhendo frutos com a averbação em 2015, voluntariamente, sem determinação judicial.

Certamente que cumpria à parte autora comprovar eventual desleixo do requerido neste ponto (‘habite-se’), mas não o fez, de modo que deixou de cumprir com seu dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E DESPROVEJO o recurso da autora e PROVEJO EM PARTE o recurso do requerido, para extinguir sem mérito o pedido de obrigação de fazer, pela ausência de interesse.

Inverto a sucumbência e condeno integralmente a autora em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023